Tribunal: STF
Processo: HC 49837
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-07
Data de publicação: 1972-06-07

Ementa:
- Crime de estelionato. Condenação. Habeas Corpus invocando ausência de justa causa, nulidade do processo e pretendido "sursis". 
II. Vícios da denuncia não verificados. 
III. O ressarcimento do dano antes da sentença e apenas circunstância atenuante (C.P., art.48, IV, b). 
IV. A conversão a que se refere o art.171, §1º, do citado Código é facultativa, não gerando direito ao condenado para se exigido na via do writ (R.T.J., 49/111). 
Habeas Corpus indeferido.